Tribunal: TJSP
Processo: 1028219-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Reclamação trabalhista – Técnico de Saúde em Imobilização Ortopédica – Contratação temporária – Lei Municipal no 10.793/89 - Pretensão à equiparação salarial, nos termos da Lei no 16.122/2015, e a depósitos de FGTS sobre todo o período de trabalho, diferenças de adicional de insalubridade incidente sobre o salário equiparado ou ao menor padrão de vencimento do quadro de pessoal da

Ementa:
APELAÇÃO – Reclamação trabalhista – Técnico de Saúde em Imobilização Ortopédica – Contratação temporária – Lei Municipal no 10.793/89 - Pretensão à equiparação salarial, nos termos da Lei no 16.122/2015, e a depósitos de FGTS sobre todo o período de trabalho, diferenças de adicional de insalubridade incidente sobre o salário equiparado ou ao menor padrão de vencimento do quadro de pessoal da Prefeitura.

Equiparação salarial – Lei no 16.122/2015, que altera o regime jurídico dos empregados públicos, veda a alteração remuneratória dos contratados temporariamente (artigo 86).

Depósito de FGTS – Impossibilidade – Vínculo jurídico-administrativo – Inaplicabilidade da CLT – Ainda que tenha havido indevidas prorrogações do vínculo laboral temporário até culminar com a efetiva dispensa do autor, fato que se mostra em desacordo com os propósitos da contratação temporária, de atender necessidade temporária e excepcional (art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e art. 115, inciso X, da Constituição Estadual), tal manobra não autoriza a mudança da natureza jurídica da relação contratual, que segue o regime estatutário, nos termos do artigo 7o e 8o da Lei Municipal no 10.793/89.

Adicional de insalubridades – Diferenças – Inexistentes – Vantagem paga na referência máxima.

Manutenção da improcedência da ação – Precedentes - Recurso desprovido.